Tribunal: CARF
Processo: 10467.720468/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720468/2011-51
ACÓRDÃO
1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
CSLL – CONTRIBUIÇAO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
A legislação define, claramente, que a Empresa/Contribuinte, há que
recolher aos cofres públicos, ao seu tempo, tudo que for gerado por suas
atividades econômicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que
entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para julgar a impugnação procedente em parte, pelo
valor parcial do crédito tributário exigido: a) manter, integralmente, as multas exigidas, tanto do
IRPJ, quanto da CSLL; b) definir valor parcial, devido a título de IRPJ, remanescendo como crédito
do Fisco, o valor de R$35.508,11 e o valor da CSLL, reduzida a zero. Vencidos os Conselheiros
Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que negavam provimento ao recurso
voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira
Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
INCONSISTÊNCIAS, QUANDO DA REVISÃO DA DIPJ DA EMPRESA, ORA
RECORRENTE
A Empresa/Contribuinte fora autuada através dos AI – Autos de Infração, contidos
às fls. 04/10 e 12/18, que se desdobraram por Espécie de Tributo, IRPJ e CSLL, os Autos
demonstraram divergências entre DIPJ E DCTF, EXERCÍCO 2007.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Registre-se que a Empresa empós cientificada dos AI - Autos de Infração, às fls.
04/10 e 12/18, apresentou impugnação, às fls. 45/52 e tempestiva, atestada às fls. 101.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 02-88.405, da 7a Turma da DRJ/BHE – (MG), de
20.11.2018, às fls. 107/115, que em resumo, expressa: {....} “A fiscalização identificou que os
valores informados em DIPJ eram superiores aos contidos em DCTF e aos efetivamente recolhidos
aos cofres públicos. Intimado, o contribuinte apresentou planilha, onde indicou que parte das
estimativas foram recolhidas e outra parte suspensa (fls. 22)”. “A autoridade lançadora concluiu
que os recolhimentos foram comprovados; porém, para os débitos suspensos, nenhuma
documentação foi apresentada e eles não se encontravam devidamente constituídos” {....} “No
caso das pessoas jurídicas, a multa isolada está prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no
9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007”. VERIFICAÇÃO DE
INCONSISTÊNCIAS, QUANDO DA REVISÃO DA DIPJ – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS, ANO-CALENDÁRIO 2007, NESTE CONTEXTO EMITIRAM-SE 02 (DOIS) AI -
AUTOS DE INFRAÇÃO, FLS. 04/10 E 12/18, EXARADOS EM 26.05.2011.
Recurso Voluntário
Amostre-se, aqui, que a Empresa/Contribuinte empós notificada, apresentou o
recurso voluntário ínsito às fls. 126/132, atendendo aos pressupostos de admissibilidade,
alegando que: a) “Embora caiba à lei ordinária a definição de infrações e a cominação das
correspondentes sanções, a racionalidade do sistema jurídico induz a que a penalidade prevista no
art. 44, II, b da Lei 9.430/1996 somente é devida se durante o próprio exercício for verifica a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
3
ausência do recolhimento mensal, o que ocorreu, porque senão a expressiva sanção seria
sustentada apenas por razões formais”. {.....} “No presente caso o auto de infração foi lavrado em
decorrência de fiscalização que apontou infrações relativas a insuficiência de recolhimento de IRPJ
e CSLL, do exercício de 2007 dos meses de agosto a dezembro. A ausência de pagamento da
diferença do IRPJ e da CSLL, estimativa apontada sem a certeza da liquidez, conforme Auto de
Infração datado de 26.05.2011”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelos artigos 17 e 23, ambos do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional -
Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, não se vislumbram rastos de má-fé nas alegativas da
Empresa, lembremos aqui, do art. 136, do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25.10.1966.
In casu, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito dos eloquentes
artigos 3o, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforça o heurema aqui trazido a lume.
Tragam-se à balha, porque oportuno, no bojo de uma analogia e numa lógica
Aristotélica, os artigos 371 e 435, do novel CPC Pátrio, Lei 13.105, de 16.03.2015.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES. Assim, coadunando-se com o Acórdão da 1a Turma de Julgamento, da
DRJ/SDR - BA e mais ao § 12o do art. 114, do Regimento Interno do CARF - Ricarf - Portaria 1.634,
de 21.12.2023.
Conclusão
Em assim sucedendo, VOTO em julgar a impugnação procedente em parte, pelo
valor parcial do crédito tributário exigido: a) manter, integralmente, as multas exigidas, tanto do
IRPJ, quanto da CSLL; b) definir valor parcial, devido a título de IRPJ, remanescendo como crédito
do Fisco, o valor 35.508,11 e o valor da CSLL, reduzida a zero.
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
4
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, no mérito
em dar provimento em parte ao recurso voluntário para julgar a impugnação procedente em
parte, pelo valor parcial do crédito tributário exigido: a) manter, integralmente, as multas exigidas,
tanto do IRPJ, quanto da CSLL; b) definir valor parcial, devido a título de IRPJ, remanescendo como
crédito do Fisco, o valor de R$35.508,11 e o valor da CSLL, reduzida a zero.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$195.538,28 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional, bem como da multa
de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativa apurado pelo regime de lucro real anual
do ano-calendário de 2007, tendo em vista:
(a) insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
apurado em revisão da DIPJ em que foram informados valores superiores aos declarados em DCTF
e aos valores recolhidos aos cofres públicos referentes às estimativas do IRPJ; e
(b) multa de ofício isolada apurada em decorrência da falta de pagamento do IRPJ
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$60.873,48 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional, bem como da multa de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativa
apurado pelo regime de lucro real anual do ano-calendário de 2007, tendo em vista:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
5
(a) insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
apurado em revisão da DIPJ em que foram informados valores superiores aos declarados em DCTF
e aos valores recolhidos aos cofres públicos referentes às estimativas da CSLL; e
(b) multa de ofício isolada apurada em decorrência da falta de pagamento da CSLL
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução.
Está registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BHE/MG no 02-88.405, de 20.11.2018,
e-fls. 107-115:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte e manter parcialmente o crédito
tributário exigido, observando-se:
a) manter, integralmente, as multas exigidas isoladamente de IRPJ e de CSLL;
b) manter, parcialmente, o valor devido a título de IRPJ, nos termos da tabela 7
contida no tópico denominado "Insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL";
c) exonerar, integralmente, o valor devido a título de CSLL, nos termos da tabela 8
contida no tópico denominado "Insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL".
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
IV. DO PEDIDO
Diante do exposto RECORRE-SE para esse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos das razões expostas, com o fim de requerer seja acolhido o
presente RECURSO para o fim de REFORMAR EM PARTE O ACORDÃO No 02-
88.405 - 7aTURMA DA DRJ/BHE, DECIDINDO POR:
(a) EXONERAR INTEGRALMENTE, OS VALORES TIDOS COMO DEVIDOS A UNIAO
PELA CONTRIBUINTE A TÍTULO DE “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E
DE CSLL”;
(b) DECLARAR A INEXISTENCIA DAS “MULTAS EXIGIDAS ISOLADAMENTE DE IRPJ E
DE CSLL” CANCELANDO O TÓPICO (a) DO ACORDAO “Manter, integralmente, as
multas exigidas isoladamente de IRPJ e de CSLL”.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
No que se refere ao lançamento de ofício relativo à insuficiência de recolhimento
ou de declaração do imposto de renda devido, apurado pelo confronto dos dados declarados e
recolhimentos efetuados, tem-se que o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
6
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42): [...]
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
Consta no Relatório de Revisão de Declaração, e-fls. 40-42:
1 - HISTÓRICO
A Revisão da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ)2008, ano-calendário 2007 (folhas 23 a 34), identificou que o contribuinte
informou valores superiores aos declarados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e aos valores recolhidos aos cofres públicos referentes
às estimativas do IRPJ e da CSLL, sendo selecionado para Revisão da Declaração
especificamente para verificar estes itens.
Iniciou-se a Revisão da Declaração do contribuinte acima identificado com a
ciência do Termo de Intimação, através de Aviso de Recebimento (folhas 20 e 21),
solicitando justificativas e documentação comprobatória referente aos itens
supra.
A Recorrente não comprova o integral e efetivo cumprimento das obrigações
tributárias objeto de revisão, sobretudo não resta evidenciada a confissão de dívida e a
documentação que justifique a suspensão das estimativas não foi apresentada. O parcelamento
de débitos não abrange os presentes créditos tributários constituídos pelo lançamento.
Atinente à multa de ofício isolada devido à falta de recolhimento e de declaração do
IRPJ e da CSLL incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos
e/ou balanços de suspensão ou redução, tem-se que a norma jurídica secundária impõe uma
sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa
de natureza tributária é uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma
obrigação legal principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em
dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
7
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
8
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL apuradas após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
Consta no Relatório de Revisão de Declaração, e-fls. 40-42:
2 – APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O contribuinte utilizou como regime de tributação na DIPJ 2008, ano-calendário
2007, o lucro real anual (folhas 23 a 34).
O DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA DE IRPJ (folhas 35) mostra como se
chegou à multa isolada por falta de recolhimento da estimativa do IRPJ. Partindo
dos valores informados pelo próprio contribuinte na DIPJ 2008 (folhas 25 a 28),
subtraindo os pagamentos efetuados, chegou-se aos valores não recolhidos,
sobre tais valores aplicou-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento).
A partir do valor realmente recolhido por estimativa tornou-se necessário refazer
o imposto de renda devido do contribuinte.
O contribuinte informou na DIPJ 2008, Ficha 12A, linha 17, que recolheu R$
97.175,01 de estimativa do IRPJ (folhas 29), valor totalmente diferente do valor
recolhido, R$ 49.706,64, conforme DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA DE IRPJ
(folhas 35).
A FICHA 12A foi refeita para apurar o valor correto do imposto a pagar (folhas 36).
Como este valor, R$ 83.081,48, não está declarado ou recolhido, torna-se
necessário o lançamento de ofício.
O valor do imposto de renda a pagar e da multa isolada foram lançados de ofício
no auto de infração às folhas 4 a 11.
O DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA DE CSLL (folhas 37) mostra como se
chegou a multa isolada por falta de recolhimento da estimativa do IRPJ. Partindo
dos valores informados pelo próprio contribuinte na DIPJ 2008 (folhas 30 a 33),
subtraindo os pagamentos efetuados, chegou-se aos valores não recolhidos,
sobre tais valores aplicou-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento).
O contribuinte informou na DIPJ 2008, Ficha 17, linha 59, que recolheu R$
65.679,38 de estimativa da CSLL (folhas 38 e 39), valor totalmente diferente do
valor recolhido, R$ 34.514,56, conforme DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA
DE CSLL (folhas 37).
A FICHA 12 foi refeita para apurar o valor correto do imposto a pagar (folhas 36).
Como este valor, R$ 21.911,16, não está declarado ou recolhido, torna-se
necessário o lançamento de ofício.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
9
O valor da CSLL a pagar e da multa isolada foram lançadas de ofício no auto de
infração às folhas 12 a 18.
Afastado está o enunciado da Súmula CARF no 105, dada a alteração legislativa no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na
Lei no 11.488, de 2007, que deixa clara a possibilidade de aplicação concomitante de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas [...]". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo durante lapso temporal
entre data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário ainda que
aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL
apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração.
No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL apuradas após o encerramento do ano-calendário de 2007, fato que
enseja a aplicação da multa de ofício isolada. Na presente exigência está sendo aplicada, ao
mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL apurado no
ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração. O entendimento enunciado na Súmula
CARF no 105 vigorou até o ano-calendário de 2006 e assim a partir do ano-calendário de 2007 se
encontra superado pela alteração legislativa no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
No que se refere aos lançamentos, ressalte-se que todos os documentos constantes
nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da
matéria. Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal
não podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional,
bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre
de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena
de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/BHE/MG no 02-88.405, de 20.11.2018, e-fls.
107-115, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
10
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Matéria não impugnada.
O interessado concordou com a diferença de IRPJ a pagar no montante de
R$500,34, sendo que a unidade preparadora já transferiu tal crédito tributário
para o processo no 10467.720565/2011-44.
O item III.3 da defesa, fls. 49/50, demonstra como se alcançou a importância de
R$500,34.
Assim, tal matéria configura-se não litigiosa (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17)
e precluso o direito de o autuado discuti-la em momento posterior.
Insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Na impugnação, o contribuinte alega, resumidamente, que os valores devidos
foram objeto de parcelamento, conforme PAF de no 14747.000018/2011-53.
Juntou nos autos, a fim de comprovar suas alegações, os seguintes documentos:
a) "Consulta Inscrição", fls. 60, inscrição no 42 6 11 000566-91, com remissão ao
PAF de no 14747.000018/2011-53, principal de R$31.219,82, e fls. 62, Resumo das
Condições do Parcelamento;
b) "Consulta Inscrição", fls. 64, inscrição no 42 2 11 000050-87, com remissão ao
PAF de no 14747.000018/2011-53, principal de R$47.523,37, e fls. 66, Resumo das
Condições do Parcelamento.
Consulta ao Sistema SIEF WEB revela que o mencionado PAF fora enviado à PFN e
que corresponderia à DCTF de no 200720082030179383.
No Sistema SIEF WEB encontram-se registrados os créditos tributários
correspondentes aos códigos de receita 5993-01 (Tributo IRPJ) e 2484-01 (Tributo
CSLL), cujos valores originários são os dispostos na tabela 6 a seguir reproduzida:
[...].
A DCTF de no 200720082030179383, do 2o semestre de 2007, foi recepcionada
pela administração tributária em 15/02/2008 e, segundo o Sistema Comprot, o
PAF no 14747.000018/2011-53 foi protocolizado em 18/01/2011, tendo sido
movimentado do setor denominado "Sec Controle Acomp Tributaria DRF-JPA-PB"
para a Procuradoria da Fazenda Nacional em 14/03/2011, fls. 104/106.
No presente lançamento, após o contribuinte ter obtido ciência do termo de
intimação em 03/09/2010, fls. 20/21, o próximo ato de ofício praticado pela
fiscalização somente ocorreu com a lavratura dos Autos de Infração em 26/05/11,
com ciência do sujeito passivo em 03/06/11, vide fls. 4 c/c fls. 43.
Assim,
em
18/01/2011,
momento
da
protocolização
do
PAF
no
14747.000018/2011-53, já haviam se passado mais de 60 (sessenta) dias do
primeiro ato de ofício praticado pela autoridade lançadora, garantindo ao sujeito
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
11
passivo a reaquisição de sua espontaneidade, nos termos do art. 7o, inciso I, §§1o
e 2o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Sobre a recuperação da espontaneidade, o CARF editou o enunciado de súmula no
75, a seguir transcrito, vinculante para a administração tributária federal em razão
da publicação da Portaria MF no 277, de 07/06/18, no Diário Oficial da União de
08/06/18.
Súmula CARF no 75 A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão
da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se
retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
Readquirida a espontaneidade, as importâncias de R$47.523,37 (5993-01 -Tributo
IRPJ) e R$31.219,82 (2484-01 - Tributo CSLL) devem ser decotadas do presente
lançamento, repercutindo nas exigências de IRPJ e de CSLL, nos termos das
tabelas 7 e 8, adiante listadas: [...].
Multa exigida isoladamente de IRPJ e de CSLL.
O contribuinte requer o cancelamento da multa exigida isoladamente de IRPJ e de
CSLL porque teria parcelado os débitos apurados pela fiscalização.
No caso das pessoas jurídicas, a multa isolada está prevista no art. 44, inciso II,
alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de
2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)b) na forma do
art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
12
A hipótese de incidência da multa exigida isoladamente aperfeiçoa-se com a falta
de pagamento da estimativa. Assim, somente o pagamento é que teria o condão
de excluir a incidência da multa isolada, sem que a legislação tivesse previsto o
parcelamento como motivo ensejador para o cancelamento de tal penalidade.
A finalidade da multa isolada é a de obrigar o sujeito passivo a antecipar o
recolhimento do imposto/contribuição ao longo do ano-base, de modo a
assegurar o fluxo de arrecadação, independentemente do resultado que vier a ser
apurado na declaração de ajuste anual (lucro ou prejuízo).
Inexistente a cominação da multa isolada, a obrigatoriedade da antecipação seria
ineficaz, uma vez que não se concebe uma obrigação sem a correspondente
sanção pelo seu descumprimento.
Desse modo, deve ser mantida a multa exigida isoladamente de IRPJ e de CSLL.
Conclusão.
Voto por julgar a impugnação procedente em parte e manter parcialmente o
crédito tributário exigido, observando-se:
a) manter, integralmente, as multas exigidas isoladamente de IRPJ e de CSLL;
b) manter, parcialmente, o valor devido a título de IRPJ, nos termos da tabela 7
contida no tópico denominado "Insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL";
c) exonerar, integralmente, o valor devido a título de CSLL, nos termos da tabela 8
contida no tópico denominado "Insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL".
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma DRJ/BHE/MG no 02-88.405, de 20.11.2018, e-
fls. 107-115, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.812 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720468/2011-51
13

Fl. 196
DF CARF MF
Original